Tribunal: TJES
Processo: 5018332-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018332-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON CAVALCANTE LEAO BORGES
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018332-83.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: HUDSON CAVALCANTE LEÃO BORGES

RECORRIDA: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
HUDSON CAVALCANTE LEÃO BORGES
em face da r. sentença (ID 15019455) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos. Em relação aos danos morais, o juízo
a quo
entendeu pela improcedência.

Em suas razões recursais (ID 15019456), o Recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando a ocorrência de julgamento
extra petita,
eis que o juízo de origem, ao invés de apenas declarar a inexistência do débito, também rescindiu a relação contratual entre as partes, o que não foi pedido pelo Autor. Além disso, no tocante aos danos morais, o Recorrente sustentou que as cobranças reiteradas, aliadas às ameaças de inscrição em cadastros de inadimplentes, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável, invocando, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Devidamente intimada, a parte Recorrida (THERMAS) apresentou contrarrazões (ID 15019461), defendendo a manutenção da sentença.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença ser reformada apenas para adequar o dispositivo sentencial aos exatos termos da pretensão autoral, acolhendo-se o vício de julgamento
extra petita
.

Pois bem.

Nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Compulsando a petição inicial (ID 15019296), verifica-se que o autor formulou pedido expresso para
"Julgar procedente a ação para
anular as cobranças
realizadas pela Requerida"
, fundamentando sua pretensão na nulidade da assembleia que as instituiu.

A r. sentença (ID 15019455), por sua vez, consignou em sua razão de decidir, o
acolhimento
de pedido não feito na exordial, qual seja, a rescisão contratual entre as partes.

Nesse contexto, embora a
ratio decidendi
não faça coisa julgada material e o dispositivo tenha se limitado ao pedido do Autor, entendo que o recurso merece provimento neste ponto, a fim de afastar qualquer entendimento no sentido de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes, decotando-se o provimento
extra petita
e reforçando apenas o que foi posto no dispositivo
(DECLARAÇÃO de inexistência da dívida)
.

Por sua vez, no que se refere ao pleito de indenização por danos morais,
o recurso não deve prosperar.

Primeiramente, verifico que a inexigibilidade do débito, reconhecida na sentença com base na nulidade da assembleia (AGE de 13/09/2022) que o instituiu
– por ausência de comprovação do quórum mínimo previsto no Art. 35, § 3º, do Estatuto Social, e pela falta de clareza no edital de convocação –
é matéria incontroversa, visto que não foi objeto de recurso pela parte ré.

Nesse sentido, o Recorrente alega que a cobrança foi vexatória e que a simples ameaça de negativação, contida nos diversos e-mails anexados aos autos (a exemplo dos IDs 15019305, 15019308 e 15019314), seria suficiente para caracterizar o abalo moral.

Contudo, embora entenda que a conduta da Recorrida seja reprovável, ao efetuar cobranças insistentes (demonstradas nos autos) por um débito declarado judicialmente inexigível, filio-me ao juízo de origem e a jurisprudência majoritária que defende que a mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral presumido (
in re ipsa
).

Em situações como essa, é necessária a comprovação de que a conduta extrapolou o âmbito da simples cobrança e atingiu, de fato, os direitos da personalidade do indivíduo.

No caso dos autos, não há evidências de que o nome do Recorrente tenha sido efetivamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, de modo que a ameaça de negativação, embora reprovável, não possui o mesmo efeito lesivo da negativação concretizada, que publiciza a suposta inadimplência e gera restrição fática ao crédito.

Outrossim, no que tange à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, entendo que esta também não se aplica de forma a justificar, isoladamente, a indenização, pois o tempo despendido pelo consumidor para buscar a solução de um conflito, inclusive pela via judicial, é um ônus inerente à vida em sociedade e ao próprio exercício do direito de ação.

Ora, a referida teoria destina-se a casos em que o fornecedor impõe ao consumidor uma
via crucis
desarrazoada para a solução de problemas evidentes, o que não se confunde com o desgaste natural de ter que ajuizar uma ação para anular uma cobrança que, embora indevida, era amparada (ainda que de forma nula) por um ato formal da associação (a AGE).

Dessa forma, não havendo demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade do Recorrente, a manutenção da improcedência do pedido de danos morais é a medida correta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para decotar o vício
extra petita
da sentença (ID 15019455), reforçando a procedência da pretensão autoral limitada à declaração de inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos. No mais, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)